Tribunal: TJES
Processo: 0015932-59.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –
INTERNAÇÃO
ASILAR – INEXISTÊNCIA E DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENT
O
– MANIFESTAÇÃO DE AMBAS AS PARTES PELA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCAPAZ – NECESSIDADE -
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O
d. Mag
i
strado
a quo
consigna que a internação em instituição de longa permanência, prescrito por médico, “demonstra-se como a alternativa mais indicada ao tratamento do autor, teno em vista as circunstâncias apresentadas na exordial”. Prossegue, todavia, afirmando que não foram produzidas provas que possam “destituir” a referida conclusão médica
.

2.
A
mbas as partes pugnaram pela produção de prova oral a fim de evidenciar a real situação do paciente, ora recorrido, tendo a cooperativa requerido, ainda, a produção de prova pericial, os quais foram ignorados pelo Juízo sentenciante
.

3. Inobstante ser efetivamente possível o julgamento antecipado da lide, observa-se que no caso concreto a matéria fática depende de produção probatória para melhor elucidação, notadamente se considerado que foram apresentadas provas divergentes pelas partes: o laudo médico e a narrativa da família sustentam que o autor/paciente, já acometido por várias enfermidades de ordem psiquiátrica/neurológica, representa perigo para si e para sua família em razão de surtos que passou a ter; e a apelante, por sua vez, defende, a partir de relatório (NEAD) efetuado pelo Serviço de Assistência e Internação Domiciliar, que o paciente não apresenta qualquer debilidade/risco, não preenchendo, assim, os requisitos para internação domiciliar.

4. O julgamento antecipado do processo sem que se realizasse o adequado saneamento e instrução do feito, mesmo após apresentado por ambas as partes pedido de produção probatória, consubstancia a nulidade da decisão proferida por error
in procedendo

em flagrante violação ao art. 489, §1º, IV do CPC.

5.
H
á nulidade nos autos também em razão da ausência de intervenção do Ministério Público nos autos, uma vez que, tratando-se de litígio que envolve interesses de incapaz, faz-se necessária a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 178, inciso II, do CPC, sendo que por força do caput do art. 279 do mesmo diploma legal, é nulo o processo quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

5.

R
ecurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015932-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ZACARIAS CRETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO ASILAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCAPACIDADE DO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Vitória, que, em ação cominatória c/c indenização por danos morais, determinou a autorização para internação asilar com serviço geriátrico, preferencialmente na Casa Sênior, além de condenar a cooperativa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de saneamento e instrução probatória, além da não intervenção do Ministério Público, considerando a incapacidade do autor, interditado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de saneamento e produção de provas; (ii) estabelecer se a ausência de intervenção do Ministério Público gera nulidade processual, dado o interesse de incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que o julgamento antecipado da lide sem o devido saneamento do feito e sem a produção de provas solicitadas pelas partes configura cerceamento de defesa, em violação ao art. 357 do CPC.

A falta de intervenção do Ministério Público no processo, considerando a incapacidade do autor, idoso e interditado judicialmente, implica nulidade, conforme art. 178, II, e art. 279 do CPC, dado o caráter obrigatório da participação do Parquet em casos que envolvem interesses de incapazes.

A matéria fática apresentada pelas partes é divergente, sendo essencial a produção de provas para esclarecimento sobre a real necessidade de internação asilar, não sendo possível decidir a causa de maneira antecipada sem comprometimento do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem o devido saneamento e instrução probatória, quando solicitado pelas partes, configura cerceamento de defesa.

A ausência de intervenção do Ministério Público em processos que envolvem interesses de incapazes gera nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, 489, §1º, IV, 178, II, e 279.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0022301-11.2020.8.08.0011, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 16.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0002641-57.2017.8.08.0004, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0015932-59.2020.8.08.0024

APELANTE
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO
:
ZACARIAS CRETO

JUÍZO PROLATOR:
4ª Vara Cível de Vitória – Dr. Maurício Camata Rangel

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consoante relatado, trata
-se de
recurso de
apelação cível interposto por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. sentença (fls. 101/103 – vol. 2) proferida pelo
d. Juízo da

4
ª Vara
Cível de Vitória,
que, nos autos de “Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por
ZACARIAS
CRETO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para que a ré autorizasse a internação
asilar com serviço geriátrico, preferencialmente na Casa Sênior, a fim de que seja possível o tratamento do Autor, pelo tempo que se fizer necessário.

Condenou, ainda, a parte requerida ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária a contar da data da sentença, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, acostadas em fls. 117/169 (vol. 2), a cooperativa apelante aduz, em síntese, que: (i) a sentença é nula em razão do cerceamento de defesa, uma vez que o d. Juízo recorrido “sequer saneou e organizou os autos nos termos do art. 357 e seguintes do CPC”, tendo ignorado as manifestações de produção de prova, bem como não se ateve aos documentos juntados aos autos, em especial a Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar (NEAD) e o Relatório de Visita de Admissão; (ii) incompetência do Juízo em razão do lugar, pois o apelado, em verdade, reside no Município de Fundão; (iii) o apelado aderiu em 06/03/2020 a plano de saúde não regulamentado, originado de um contrato antigo, no qual não se aplicam as diretrizes da Lei dos Planos de Saúde, consoante decidiu o STF no julgamento da ADI nº 1.931; (iv) mesmo que fosse aplicada a Lei 9.656/1998, “melhor sorte não se vislumbraria para o caso discutido nos autos, já que o tratamento perseguido pelo apelado não goza de previsão no rol da ANS, ou seja, também não teria cobertura obrigatória pela apelante”; (v) não há cobertura contratual para internação asilar (obrigação da família) e home care; (vi) a Casa Sênior não é instituição credenciada pela apelante; (vii) nenhuma especialidade médica, acaso se faça necessária sua utilização em sistema de home care, possui cobertura contratual; (viii) de acordo com a tabela NEAD constata-se que o apelado não é elegível para nenhuma das definições de home care, sendo a necessidade do apelado apenas para acompanhamento no cotidiano (serviço de cuidador), não necessitando de aparatos médicos para isso e, por fim, que (ix) quanto aos danos morais, não houve simplesmente injusta recusa, mas que a tal oi baseada nas normas legais e cláusulas contratuais, já tendo o STJ manifestado entendimento no sentido de que deve ser afastada a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorreu de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, como ocorreu no presente caso.

Requer, assim, o conhecimento e provimento o presente apelo.

Contrarrazões em fls. 175/225 (vol. 2), em que defende a apelada a manutenção integral da r. sentença recorrida.

Pois bem.

Compulsando os autos, depreende-se que ZACARIAS CRETO, ora recorrido, ajuizou a presente ação em face da cooperativa apelante com o objetivo de obter autorização para a sua internação asilar com serviço geriátrico, preferencialmente na Casa Sênior, além do pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Relatou ter sido diagnosticado com Alzheimer, tendo agravamento do seu estado de saúde ao apresentar DIM (Demência de Infartos Múltiplos), devido a Angiopatia Amiloidoica, ocasionado por AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Além disso, afirmou que em agosto de 2020 foi diagnosticado com Alienação Mental Completa, com Demência Senil Profunda e, em função disso, teria apresentado quadros de extrema violência, agressividade, distúrbios e alucinações, motivo pelo qual foi interditado judicialmente.

Negado o pedido administrativo de internação na Casa Sênior efetuado à cooperativa apelante, a então parte autora ajuizou a presente demanda. Deferido o pleito liminar pelo Juízo de origem, houve a reforma da decisão em agravo de instrumento julgado por esta Colenda Terceira Câmara Cível (autos de nº 5003987-62.2020.8.08.0000), revogando a tutela de urgência outrora deferida.

Pois bem.

Inicialmente passo à análise do alegado cerceamento de defesa em razão da prejudicialidade sobre os demais temas objetos do recurso de apelação.

Aduziu a cooperativa ora apelante que houve cerceamento de defesa nos autos uma vez que o d. Juízo recorrido “sequer saneou e organizou os autos nos termos do art. 357 e seguintes do CPC”, tendo ignorado as manifestações de produção de prova.

Da análise da sentença ora recorrida, observa-se que o d. Magistrado
a quo
consigna que a internação em instituição de longa permanência, prescrito por médico, “demonstra-se como a alternativa mais indicada ao tratamento do autor, tendo em vista as circunstâncias apresentadas na exordial”. Prossegue, todavia, afirmando que não foram produzidas provas capazes de “destituir” a referida conclusão médica. Confira-se,
in verbis
, excerto da r. sentença recorrida (fl. 102, v. 2):

No caso em tela, o tratamento para conservar sua integridade física e mental, em instituição de longa permanência, foi expressamente prescrito por médico, conforme se depreende de fls. 48/49. Denota-se que o tratamento em regime de internação demonstra-se como alternativa mais indicada ao tratamento do autor, tendo em vista as circunstâncias apresentadas na exordial.

Também,
não há nos autos qualquer tipo de perícia, exame, atestado, laudo ou outro documento equivalente que possa destituir as conclusões médicas trazidas pelo autor, indicar sua melhora ou suscitar dúvida consistente a respeito da necessidade do tratamento nos moldes requeridos
.

Ademais, constata-se que ambas as partes pugnaram pela produção de prova oral a fim de evidenciar a real situação do paciente, ora recorrido, tendo a cooperativa requerido, ainda, a produção de prova pericial, os quais foram ignorados pelo Juízo sentenciante.

Nesse contexto, inobstante ser efetivamente possível o julgamento antecipado da lide, observa-se que no caso concreto a matéria fática depende de produção probatória para melhor elucidação, notadamente se considerado que foram apresentadas provas divergentes pelas partes: o laudo médico e a narrativa da família sustentam que o autor/paciente, já acometido por várias enfermidades de ordem psiquiátrica/neurológica, representa perigo para si e para sua família em razão de surtos que passou a ter; e a apelante, por sua vez, defende, a partir de relatório (NEAD) efetuado pelo Serviço de Assistência e Internação Domiciliar, que o paciente não apresenta qualquer necessidade/debilidade/risco, não preenchendo, desse modo, os requisitos para internação domiciliar.

Assim, a abertura da instrução probatória, com o adequado saneamento do feito, revela-se medida adequada, notadamente para que as partes tenham a oportunidade de se desincumbir do eventual ônus que lhes for imposto.

Desta forma, o julgamento antecipado do processo sem que se realizasse
o adequado saneamento
e instrução
do feito,
mesmo após apresentado por ambas as partes pedido de produção probatória
, consubstancia a nulidade da decisão proferida por error
in procedendo

em flagrante violação ao art. 489, §1º, IV do CPC
1
.
Nesse exato sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo à permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória
. Data: 16/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0022301-11.2020.8.08.0011 Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PREJUÍZO IDENTIFICADO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA ANULADA. 1 –
A falta de decisão saneadora, por si só e em regra, não enseja a nulidade do processo, em homenagem à máxima do pas de nullité sans grief, segundo a qual não há que se cogitar nulidade se não houve prejuízo para a parte. 2 – No caso concreto, o prejuízo da autora é patente, já que o desfecho prematuro da lide em seu desfavor a impediu de realizar as provas que pretendia, caracterizando reprovável negativa de prestação jurisdicional e flagrante cerceio de defesa que denota a propalada nulidade processual. 3 – Apelação provida, com consequente decretação da nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito
. Data: 07/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0002641-57.2017.8.08.0004 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES

Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Ademais, ainda que assim não fosse, há nulidade nos autos também em razão da ausência de intervenção do Ministério Público nos autos, uma vez que, tratando-se de litígio que envolve interesses de incapaz, faz-se necessária a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 178, inciso II, do CPC, sendo que por força do caput do art. 279 do mesmo diploma legal, é nulo o processo quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a r. sentença e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem, a fim de que seja devidamente saneado o processo e oportunizado às partes a produção das provas pertinentes, bem como para que haja intimação do
Parquet
para intervenção no feito, considerando-se a situação de incapacidade do autor, idoso submetido à curatela (autos de nº
0032685-28.2019.8.08.0024)
.

É como voto.

1
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:(...) § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR a r. sentença e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem, a fim de que seja devidamente saneado o processo e oportunizado às partes a produção das provas pertinentes, bem como para que haja intimação do
Parquet
para intervenção no feito, considerando-se a situação de incapacidade do autor, idoso submetido à curatela (autos de nº
0032685-28.2019.8.08.0024)
.

Acompanho o voto de relatoria.